Tribunal: STF
Processo: Rcl 63302
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Empresa Brasileira de Engenharia S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região descumprido, no processo n. 0000247-72.2015.5.06.0192, a decisão proferida no RE 1.387.795 (Tema n. 1.232/RG), que determinou a suspensão de todos os feitos que discutam sobre a possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado da fase de conhecimento.



    A reclamante narra que o órgão reclamado deixou de suspender o andamento do processo em análise em razão da preclusão da decisão que determinou sua inclusão no polo passivo da execução.



    Argumenta que “não se pode argumentar que ocorreu preclusão ao direito de defesa sem dar oportunidade a reclamante sobre o litígio – isso viola expressamente os princípios do contraditório e ampla defesa. Logo, é totalmente equivocado a tese do acordão atacado que ocorreu trânsito em julgado quanto a oportunidade de defesa”.



    Requer o sobrestamento do processo na origem até julgamento de mérito do paradigma.



    É o relatório. Decido. 



    2. O Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria objeto do Tema n. 1.232/RG, que trata da “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Confira-se a ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    (RE 1.387.795-RG, ministro Dias Toffoli, DJe 13.09.2022)



    A par do reconhecimento da repercussão geral da matéria, o ministro Dias Toffoli determinou, em 25.05.2023, a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema n. 1.232/RG.



    Na origem, postulado pedido de suspensão da reclamação trabalhista, fundado na determinação de sobrestamento proferida nos autos do RE 1.387.795, o órgão reclamado assim se manifestou:



    AGRAVO DE PETIÇÃO. CONSÓRCIO DE EMPRESAS. GRUPO ECONÔMICO. DECISÃO DO STF. QUESTÃO CONTROVERTIDA NO TEMA Nº 1.232. SOBRESTAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. A determinação de sobrestamento diz respeito à inclusão de empresas em sede de execução, sem a respectiva participação na fase de conhecimento do processo, por força do reconhecimento da existência de grupo econômico unindo-as à parte reclamada e executada. Isso se deu em cumprimento da decisão emanada pelo C. STF para os processos que contenham a questão controvertida no Tema nº 1.232, até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário nº187795. Na presente hipótese, em que pese a inclusão da agravante no polo passivo ter se dado na fase de execução, decorreu de decisão prolatada em 23/07/2020, em face da qual não foi desafiado qualquer recurso por parte da executada, pelo que resta preclusa oposição aos seus termos, no presente momento processual, ainda que com base em decisão do STF, que foi proferida apenas no ano de 2023. Agravo de Petição improvido.



     Segundo o órgão reclamado, a discussão sobre a inclusão da reclamante no polo passivo da execução está preclusa, não comportando rediscussão. 



    Essa circunstância atrai a incidência do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil e do enunciado n. 734 da Súmula do Supremo, com o seguinte teor:



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente